Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal No. Processo : 0712895-11.2022.8.07.0001 Recorrente(s) : EDUARDO ANTÔNIO SANTOS SOARES Recorrido(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator